Tribunal: STF
Processo: AI 53498
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
1. PROMOÇÃO OU QUALQUER VANTAGEM PREVISTA NA CARREIRA DO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO NÃO CONSTITUI DIREITO ADQUIRIDO ENQUANTO NÃO SUBJETIVADA.
EXTINTA A CARREIRA, NÃO SE PODE COGITAR DE DIREITO A PROMOÇÃO OU
VANTAGEM SE ESTA NÃO FOI ATRIBUIDA AO SUJEITO. 2. LEI DE INTRODUÇÃO
AO CÓDIGO CIVIL, ART. 6, PARAGRAFO 2. 3. EXPECTATIVA DE DIREITO. 4.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.